Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703235-38.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SERGIO SANTANA DE SOUSA APELADO: MARIA DAS DORES DA SILVA, MARIA DE FATIMA APARECIDA SILVA, UBIRAUY FERREIRA COSTA, NATANAEL JOSE DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 60200564) opostos contra o acórdão ID 59682396. INTIMEM-SE os Embargados para contrarrazões. Brasília, 24 de junho de 2024 12:01:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador